Tribunal: TJES
Processo: 5000207-93.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-93.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENTE SEGURADORA SA

APELADO: PLANTEC COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SINISTRO DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUTORIZAÇÃO DE CONSERTO – DISCUSSÃO SOBRE FORMA DE AUTORIZAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXIGINDO AUTORIZAÇÃO FORMAL E EXPRESSA – AUTORIZAÇÃO IMPLÍCITA DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO SEGURADO – RECUSA AO PAGAMENTO INJUSTIFICADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os documentos juntados aos autos e os depoimentos das testemunhas indicam claramente que houve uma proposta da própria seguradora, conforme e-mails trocados entre seus prepostos e a oficina responsável pelo reparo. Essa proposta, inclusive, foi aceita pela autora, o que vincula a ré, nos termos do artigo 427 do Código Civil: Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

2.
Apesar da apólice do seguro conter cláusula expressa exigindo que o pagamento da indenização esteja condicionado à autorização formal e expressa do conserto por parte da seguradora é necessário destacar que tal cláusula não pode ser interpretada de forma isolada e dissociada do contexto fático e probatório dos autos.

3.
A boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais impõe que a seguradora atue de forma leal e transparente. No caso, as provas documentais e testemunhais indicam que a própria ré participou ativamente das tratativas para a realização do conserto, tendo inclusive enviado proposta para a oficina responsável pelo reparo. A alegação de ausência de autorização formal não se sustenta, uma vez que a própria seguradora tomou a iniciativa das tratativas, e seu preposto, agindo em nome da empresa, encaminhou a proposta que resultou na realização do conserto.

4.
Restou evidenciado que a apelante não apenas participou das tratativas, como também deu causa à realização do conserto, sendo, portanto, devida a indenização pleiteada.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENTE SEGURADORA S.A.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a ação de cobrança movida por
PLANTEC COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA.
, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 242.874,25 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária decorrente de sinistro envolvendo o veículo da autora, conforme apólice contratada.

Em suas razões (id. 9797813), aduz a parte apelante, em síntese, que não autorizou o conserto do veículo. Alega que as tratativas não foram formalmente concluídas e que o reparo foi realizado à sua revelia, razão pela qual não estaria obrigada a realizar o pagamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9797819).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000207-93.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENTE SEGURADORA SA

APELADO: PLANTEC COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENTE SEGURADORA S.A.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a ação de cobrança movida por
PLANTEC COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA.
, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 242.874,25 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária decorrente de sinistro envolvendo o veículo da autora, conforme apólice contratada.

Conforme se infere da exordial, a empresa autora narra que, após a ocorrência do sinistro em 12 de maio de 2021, houve tratativas entre as partes visando ao pagamento da indenização securitária. O valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) foi inicialmente oferecido pela seguradora, e aceito pela autora, para a cobertura dos custos de reparo do veículo. Contudo, após a conclusão dos serviços em oficina credenciada, a ré se recusou a efetuar o pagamento, sob a alegação de que o conserto foi realizado sem sua autorização formal.

Em contestação, reconheceu tanto a existência do contrato de seguro quanto a ocorrência do sinistro, mas reiterou que os serviços de reparo foram realizados sem sua expressa anuência.

Após regular trâmite processual, com base nos documentos e depoimentos colhidos, o d. Juízo
a quo
concluiu que a seguradora, de fato, autorizou o reparo do veículo, ainda que de forma indireta e posterior, via tratativas entre a oficina e seus prepostos. Diante disso, a requerida, ora apelante, foi condenada ao pagamento da indenização securitária, com fundamento nos artigos 427 e 434 do Código Civil, além dos princípios da boa-fé objetiva e da vinculação contratual.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que não autorizou o conserto do veículo. Alega que as tratativas não foram formalmente concluídas e que o reparo foi realizado à sua revelia, razão pela qual não estaria obrigada a realizar o pagamento.

Já adianto que após análise detida dos autos, trilho o mesmo posicionar apresentado pelo culto colega magistrado Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO, razão pela qual
a apelação da ré não merece prosperar.

Em primeiro lugar, restou incontroverso que houve a ocorrência do sinistro e que o contrato de seguro estava em plena vigência. A controvérsia restringe-se à alegada falta de autorização formal para a realização dos reparos no veículo sinistrado.

Contudo, os documentos juntados aos autos e os depoimentos das testemunhas indicam claramente que houve uma proposta da própria seguradora, conforme e-mails trocados entre seus prepostos e a oficina responsável pelo reparo. Essa proposta, inclusive, foi aceita pela autora, o que vincula a ré, nos termos do artigo 427 do Código Civil:

Art. 427.
A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

A seguradora, em seu recurso, aponta que a apólice de seguro contém cláusula expressa exigindo que o pagamento da indenização esteja condicionado à autorização formal e expressa do conserto por parte da seguradora. Entretanto, é necessário destacar que tal cláusula não pode ser interpretada de forma isolada e dissociada do contexto fático e probatório dos autos.

A boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais impõe que a seguradora atue de forma leal e transparente. No caso, as provas documentais e testemunhais indicam que a própria ré participou ativamente das tratativas para a realização do conserto, tendo inclusive enviado proposta para a oficina responsável pelo reparo.

Ora, a exigência de formalização expressa, sob pena de não pagamento da indenização, não pode prevalecer diante do comportamento da seguradora, que gerou na autora a expectativa legítima de que o conserto seria coberto.

Ainda que a cláusula mencionada preveja essa formalidade, a conduta da ré ao longo das negociações demonstra que houve autorização implícita, e o dever de boa-fé impede que se exija o cumprimento de tal condição em desfavor da parte que, de boa-fé, confiou no acerto das tratativas.

As mensagens trocadas entre os prepostos da seguradora e a oficina evidenciam que a única pendência era a aceitação dos termos pela autora, o que efetivamente ocorreu.

Portanto, a alegação de ausência de autorização formal não se sustenta, uma vez que a própria seguradora tomou a iniciativa das tratativas, e seu preposto, agindo em nome da empresa, encaminhou a proposta que resultou na realização do conserto.

Ademais, o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo corrobora que houve autorização para a realização do reparo. O responsável pela oficina afirmou que recebeu autorização da seguradora, inclusive por telefone, para prosseguir com os serviços. Além disso, o corretor de seguros que intermediou a negociação confirmou que as tratativas se desenvolveram de forma clara e que a seguradora estava ciente e de acordo com o conserto.

Portanto, resta evidenciado que a apelante não apenas participou das tratativas, como também deu causa à realização do conserto, sendo, portanto, devida a indenização pleiteada.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO. RECUSA NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. FALTA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO CONTRATANTE. DEVER DE INDENIZAR.
A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso (art. 427 do CC). Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Ausentes provas de que a seguradora ou o corretor tenha comunicado a autora da recusa do contrato de seguro e realizada a vistoria do veículo e efetivado o pagamento da primeira parcela do prêmio contratado, considera-se operada a aceitação tácita pela seguradora, de maneira que o contrato continua produzindo todos os seus efeitos. Ocorrendo o sinistro amparado pela cobertura securitária, é dever da segurada indenizar a autora. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786 do CC)
. Realizado o pagamento da indenização securitária, cabe ao segurado fornecer à seguradora toda a documentação necessária para a transferência do veículo, livre de qualquer ônus. (TJMG; APCV 1.0024.11.298639-3/001; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 26/07/2017; DJEMG 31/07/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.